Tribunal: TJDFT
Processo: 0723114-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022, do CPC, no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.